Tribunal: TJSP
Processo: 1037447-33.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Responsabilidade Civil – Contrato de administração de bem imóvel – Mandato – Constatação de fraude em relação à pessoa da locatária. A relação ex locato em relação à locatária foi declarada inexistente, por sentença judicial transitada em julgado. Alegação da locadora de que houve negligência da mandatária/administradora por ocasião da celebração do contrato de locação – Ação de indenização

Ementa:
Responsabilidade Civil – Contrato de administração de bem imóvel – Mandato – Constatação de fraude em relação à pessoa da locatária. A relação ex locato em relação à locatária foi declarada inexistente, por sentença judicial transitada em julgado. Alegação da locadora de que houve negligência da mandatária/administradora por ocasião da celebração do contrato de locação – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Feito cuida de relação de consumo – CDC – Aplicabilidade – Todavia, não obstante e em que pese a incidência do CDC à espécie, o evento não se enquadra na categoria "defeito na prestação de serviços", de modo a caracterizar conduta ilícita da ré e, derradeiramente, o dever de indenizar. Com efeito, dúvida não há de que ao assumir a condição de mandatário, o administrador de imóveis, passa a ser contratualmente responsável pelos atos praticados em nome do mandante (locador), inclusive pelos atos que lhes sejam desfavoráveis, dependendo do caso. Isso porque o mandatário deve agir como se o mandante fosse, com o zelo esperado no cumprimento do encargo para o qual foi contratado, tendo em conta o disposto no artigo 667 do Código Civil. Responsabilidade assumida entre o administrador de imóveis (mandatário) e o locador do bem é de meio e não de resultado. Não se vislumbra dos autos que a ré/apelada não tenha agido com as cautelas de estilo quando do aperfeiçoamento da locação e derradeiramente no cumprimento das obrigações para as quais foi contratada. Em outras palavras, nada há nos autos a indicar que a ré tenha atuado com a segurança que a apelante, consumidora, poderia esperar, quando da locação do imóvel pertencente a esta última. Com efeito, a análise dos autos dá conta da existência: a) de contrato de administração de bens; b) contrato de locação com a indicação do reconhecimento de assinaturas e indicação de testemunha; termo de vistoria do imóvel, igualmente assinado e com firmas aparentemente reconhecidas; c) certidão de matrícula imobiliária do imóvel indicado pelo fiador; todos apresentando, em tese, aparente regularidade. Autora apelante tem o chamado "know how" acerca da administração de bens imóveis. Ou seja, está afeita ao tema. De fato, o exame de sua alteração contratual não permite outra conclusão. Portanto, forçoso convir que na situação particular dos autos, a fraude perpetrada por terceiro estava tão visível à ré/apelada, como estava à autora/apelante, que igualmente não desconfiou da situação. Restando, pois, demonstrado que a administradora suplicada agiu com a diligência mínima necessária, não há que se falar na sua responsabilização pela fraude perpetrada por terceiro. Não tinha a ré como prever ou evitar o ocorrido, isto é, que terceira pessoa, munida de excepcional habilidade, viesse a falsificar a assinatura e o reconhecimento de firma de um dos contratantes, como também da certidão da matrícula imobiliária fornecida, relativa ao imóvel supostamente pertencente ao fiador. Ademais, nada há nos autos a indicar que a ré tenha se obrigado a garantir a locação. Em verdade, a falsificação da assinatura lançada no contrato de locação, assim como do reconhecimento da firma e do teor da certidão da matrícula do imóvel supostamente pertencente ao fiador, configuram, in casu, situação de rompimento de nexo causal, na medida em que o ilícito foi praticado por terceiro. Em outras palavras, não há que se cogitar na espécie de negligência da suplicada acerca da segurança de seus clientes. Aplicabilidade à espécie, do dispositivo contido no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC. – Recurso improvido.